Tribunal: CARF
Processo: 13827.000901/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000901/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.460 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO MARCOS USTULIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000901/2008-95
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000901/2008-95

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de
fls. 62/65, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2004,
por meio da qual se apurou a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista movida contra Arisco Ind.
Ltda., no valor de R$ 174.777,83.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 25/01/2008 (fl. 55), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2/5, recebida em 18/02/2008, acompanhada dos documentos de
fls. 6/47, abaixo resumida.
O impugnante lançou corretamente, na DIRPF 2005, as parcelas tributáveis e não
tributáveis recebidas no ano de 2004 em razão de reclamação trabalhista, referente ao
Processo 230/1996 da Primeira Vara da Justiça do Trabalho. Para corroborar seus
argumentos, junta fotocópia das peças do processo trabalhista em questão, onde se pode
constatar a descrição das verbas e seus enquadramentos tributários.
É incontroverso que as verbas indenizatórias constantes das contas judiciais não podem
sofrer a incidência do imposto de renda. FGTS, aviso prévio, indenização por férias não
gozadas e quitadas em dobro, etc., fazem parte do rol de valores percebidos pelo
recorrente, não sendo tributáveis.
O impugnante também não pode concordar com a multa de 75%, tendo em vista a
inexistência de dolo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação
b) cabimento da redução da multa de ofício
c) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000901/2008-95

Quanto a questão da multa de oficio, tendo em vista que o recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos
ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

Da multa de ofício
O impugnante insurge-se contra a aplicação da multa de ofício, sob a alegação de que
não houve dolo. Ocorre que essa multa, no percentual de 75%, está expressamente
prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, não estando condicionada à comprovação do
dolo. Pelo contrário, nos casos em que há dolo, ela passa a ser de 150%, nos termos do
§ 1° do mesmo artigo, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
Assim, tendo ocorrido o fato tipificado em lei como ensejador de sua aplicação, qual
seja, a omissão de rendimentos, não há como exonerá-la.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
Do cálculo do imposto a pagar
Considerando os valores relativos às duas guias de retirada judicial, tem-se que o valor
dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual é igual a R$141.438,06
(=R$65.643,38 + R$75.794,68).
Como o valor declarado pelo contribuinte foi de R$122.857,26, conclui-se que a
omissão de rendimentos foi de R$18.580,80.
Por outro lado, é preciso lembrar que, nos termos do art. 12, V, da Lei no 9.250/1995, o
contribuinte somente tem o direito de compensar o IRRF correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo da declaração de ajuste anual.
Assim, é preciso determinar o valor do IRRF correspondente ao valor sujeito à
tributação exclusiva (13os salários), o qual não poderá ser compensado na declaração de
ajuste anual:
IRRF (13° salário) = 27,5% x R$31.747,67 – R$423,08 = R$8.307,53
Desta forma, para que se possa excluir da base de cálculo do imposto os rendimentos de
R$31.747,67, sujeitos à tributação exclusiva na fonte, é preciso também excluir o valor
de R$8.307,53 de IRRF a eles correspondentes.
Observo, ainda, que tem o contribuinte o direito de deduzir na DIRPF2005 o valor de
R$6.735,30 de INSS retido de seus rendimentos, nos termos do art.8°, II, d, da Lei n°
9.250/1995.
Feitas essas considerações, e à vista das informações da DIRPF2005 do impugnante
(fls.66/69), apresento o cálculo do imposto a pagar:
Rendimentos tributáveis: 145.825,26 + 18.580,80 = 164.406,06
Dedução: 10.075,98 + 6.735,30 = 16.811,28
Base de cálculo: 164.406,06 – 16.811,28 = 147.594,78
Imposto calculado: 27,5% x 147.594,78 – 5.076,90 = 35.511,66
Imposto pago: 32.254,15 – 8.307,53 = 23.946,62
Imposto a pagar: 35.511,66 – 23.946,62 = 11.565,04
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000901/2008-95

e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2004 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 170
DF CARF MF
Original